Tribunal: TJDFT
Processo: 0006938-16.2012.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. REQUERIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. APRECIAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acordão que negou provimento à apelação do embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se houve omissão na análise do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo embargante em suas razões de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.
4. Os embargos devem ser providos quando houver omissão na apreciação de requerimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração devem ser providos para análise do requerimento da gratuidade da justiça quando há omissão na sua apreciação".
_________________

Dispositivos relevantes: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 489, § 1o e 1.022.
Jurisprudência Relevante: Tema no 1.178/STJ.